Tribunal: TJPA
Processo: 0056643-59.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056643-59.2015.8.14.0301

APELANTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

APELADO: HELENA ZENAIDE GALVAO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. VINCULAÇÃO A FINANCIAMENTO. NULIDADE. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por construtora contra decisão monocrática que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel, mantendo a condenação ao pagamento de lucros cessantes e reconhecendo a ocorrência de dano extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve atraso na entrega do imóvel diante da controvérsia sobre o termo inicial do prazo contratual; (ii) estabelecer se são devidos lucros cessantes e danos morais em razão do atraso; (iii) determinar se a decisão monocrática deve ser reformada à luz da alegada mitigação do prejuízo e da suposta inadequação do termo final dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a validade da técnica de fundamentação por referência (per relationem), sendo desnecessária nova análise detalhada quando o agravante não apresenta argumentos inéditos relevantes, conforme Tema 1.306 do STJ.

4.

Considera-se nula a cláusula que vincula o prazo de entrega do imóvel à concessão de financiamento, devendo a contagem iniciar na data da celebração do contrato de compra e venda, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 996).

5.

Configura-se atraso na entrega do imóvel quando ultrapassado o prazo contratual acrescido do período de tolerância, sem justificativa idônea por parte da construtora.

6.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa para fins de reparação dos danos.

7.

Presume-se o dano material na modalidade de lucros cessantes em razão da privação do uso do imóvel, sendo desnecessária prova do prejuízo específico, conforme jurisprudência do STJ.

8.

Caracteriza-se dano moral quando o atraso supera o mero inadimplemento contratual e frustra legítima expectativa do consumidor, atingindo sua esfera extrapatrimonial.

9.

Afasta-se a aplicação da teoria da mitigação do prejuízo quando o aumento do dano decorre diretamente da conduta da construtora, consistente no atraso da entrega do imóvel.

10.

Mantém-se o termo final dos lucros cessantes na data da entrega das chaves ou do habite-se da unidade privativa, o que ocorrer primeiro, conforme delimitado na decisão integrativa.

11.

Considera-se adequado o valor fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00), à luz do método bifásico e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de entrega de imóvel não pode ser vinculado a financiamento, devendo ser contado da celebração do contrato. 2. O atraso injustificado na entrega de imóvel gera lucros cessantes presumidos e pode ensejar dano moral quando ultrapassa o mero inadimplemento. 3. A responsabilidade da construtora por atraso na entrega do imóvel é objetiva, nos termos do CDC. 4. A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12 e 14; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CPC, art. 1.021, § 3º, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 996; STJ, Tema 1.306; STJ, EREsp 1.341.138/SP; STJ, REsp 1.729.593/SP; STJ, AgInt no REsp 1.862.689/SP; STJ, REsp 1.152.541/RS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0056643-59.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e OUTROS

ADVOGADO:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11270

AGRAVADA:

HELENA ZENAIDE GALVAO DIAS

ADVOGADO:

SERGIO AUGUSTO DE CASTRO BARATA JUNIOR - OAB PA12572

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar desnecessária repetição de falas, reproduzo o relatório já lançado ao ID.

31530581:

“(...)
Ação:
de indenização por danos materiais e morais
proposta por
HELENA ZENAIDE GALVAO DIAS
em face de
CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e OUTROS
anunciando o atraso na entrega de imóvel e o abalo moral e material decorrente
.

Sentença:
de procedência dos pedidos

reconhecendo a ilicitude

da fixação do termo inicial

da contagem do prazo de conclusão da obra (contrato de financiamento), bem como estipulando indenização no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e lucros cessantes de 0,5% (meio porcento) por mês de atraso até a efetiva entrega do imóvel.

Recurso:
de apelação cível
por
CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e OUTROS

anunciando o desacerto da sentença ao argumento de que inexistiu atraso na entrega do bem, uma vez que o habite-se foi expedido dentro do lapso após o financiamento, bem como ainda que se existisse atraso, não haveria lastro para fixação de lucros cessantes e dano moral a ser indenizado.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 18144382.

Recebido o recurso com duplo efeito conforme ID. 24244938.

Autos novamente conclusos em 12 de fevereiro de 2025.

É, no essencial, o relatório. Decido.
(...)”

Em Decisão Monocrática de ID. 31530581, conheci e dei parcial provimento ao apelo, apenas minorando o
quantum
de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), recalibrando os indexadores de atualização dos valores. Decisão integralizada ao ID. 32208613 para alterar o termo inicial dos juros do dano moral deferido.

Sobreveio então agravo interno por
CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e OUTROS,
anunciando a incorreção da decisão monocrática por não supostamente não aplicar ao caso a teoria de mitigação do próprio prejuízo, bem como que o termo final dos lucros cessantes deveria ser a concessão do habite-se, não se perdendo de vista a incorreção da condenação em danos morais diante do mero inadimplemento contratual cuja condenação, se mantida, deveria ser recalibrada.

Contraminuta apresentada ao ID. 34268304.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0056643-59.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e OUTROS

ADVOGADO:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11270

AGRAVADA:

HELENA ZENAIDE GALVAO DIAS

ADVOGADO:

SERGIO AUGUSTO DE CASTRO BARATA JUNIOR - OAB PA12572

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

O recurso não comporta provimento e, diante da repetição – pelas Agravantes - de argumentos já analisados e refratados, necessária a ratificação das razões de decidir da Monocrática recorrida.
Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela ocorrência de violação à personalidade da consumidora e o consequente acerto da sentença que apenas deveria ser retocada quanto ao valor dos danos e o termo inicial dos juros.
In verbis:

“(...)
São temas em debate: a) existência (ou não) de atraso na entrega diante da discussão a respeito do termo inicial, b) existência (ou não) de lucros cessantes e c) existência ou não de abalo moral indenizável.

1. Do prazo de tolerância.

Embora valendo-se de prática comercial corriqueira no âmbito da construção civil, não se pode olvidar que as disposições contratuais -inclusive as de tolerância- devem ser observadas de acordo com os primados da boa-fé, eticidade e efetividade do contrato de modo que, ao mesmo tempo que se mantenha a possibilidade (válida até certo ponto) de atraso na entrega de imóvel, se revise também aquelas cláusulas que abusam de tal prerrogativa, com alargamentos extensos demais.

É o caso dos autos.

Ora, quem possui o manejo de toda a esteira de produção para conclusão da obra é a construtora. Fornecedores, mão-de-obra, fluxos de entrega e demais peculiaridades da atividade são gerenciados por quem se propõe a ingressar no mercado e disponibilizar seus produtos.

Não há então como imputar ao consumidor, que as desvantagens da atividade (incluído os riscos inerentes como greves e atrasos de materiais por exemplo), sejam lançados em demasia sobre o Consumidor, conquanto a Construtora lhe caiba arcar apenas com o bônus. Não! Isso é temerário, é equivocado, é contraproducente.

Na hipótese em comento, é incontroverso que existia um prazo de 24 meses para a entrega do empreendimento, e mais 180 (cento e oitenta) dias de tolerância. Ocorre que há discussão a respeito do termo inicial deste prazo, a Consumidora aduzindo contar da data do contrato de venda e compra e a Construtora aduzindo contar da data do financiamento pessoal da promitente compradora.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua compreensão no sentido de que o prazo de entrega da unidade não pode estar vinculada a nenhum outro negócio jurídico. A cláusula contratual que vincula o referido prazo à concessão de crédito à construtora, é portanto, nula, atraindo a contagem a partir da data da pactuação negocial entre a Consumidora e a Construtora, a saber: 15 de setembro de 2009.

Cito, por oportuno, o precedente correlato:

1. "Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância" (Tema 996). (STJ - AgInt no AREsp: 1579235 RS 2019/0267128-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

Assim, de fato, há atraso na entrega do bem desde março de 2012, pois 24 meses a contar da assinatura, acrescidos de 180 (cento e oitenta) dias.

2. Quanto ao abalo patrimonial e extrapatrimonial.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. Embora
CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e OUTROS
tenham negado o atraso do bem não justificaram a postergação do prazo de entrega do empreendimento, ainda que se pudesse ventilar dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Patente então os abalos de ordem moral e patrimonial.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção nos consumidores, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020).

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor às Requeridas na origem,
CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e OUTROS,
a obrigação de reparar, na forma alhures esposada.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao quantum.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o quantum indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesta órbita de ideias, o fato (falha na prestação do serviço e atraso na entrega) não detém um grau de reprovabilidade tamanho que exorte em um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta. Embora houvesse a clara negligência da Recorrente para com sua consumidora, tal fato (atraso na entrega) não detém o mesmo condão que eventual vontade livre e consciente de causar o dano. Neste pontuar, pela conjuntura fático-processual, entendo por razoável o importe a título de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Compreensão jurisprudencial cuja verba varia entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais): (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853842-98.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025), (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819866-71.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025) e (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851199-07.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024).

No tema do
dano moral
, entendo – diferente do piso -
por compreender lesionado a personalidade da Consumidora e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

No tema do
dano material:
acerto da sentença.

Isso porque a antipatizada fixou a reparação desta natureza em lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato do imóvel, devidos
para a
HELENA ZENAIDE GALVAO DIAS – que deve ser a partir
de 15 de março de 2012.

Jurisprudência consolidada neste sentido:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

Desta forma, sentença irretocável no ponto, inclusive porque a alegação de que não foi provado o fim locativo do bem não é considerada aquando da referida condenação conforme predicado jurisprudencial acima exposto.

Os valores – dano moral e material – serão
corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24.

Correção do dano moral:
da data do arbitramento (sentença). Súm. 362 STJ

Os juros quanto do dano moral
serão contados do evento danoso (dia seguinte ao último prazo de tolerância) Súm. 54 STJ;

Ante o exposto, monocraticamente,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE
CIRCULO ENGENHARIA LTDA e OUTROS
apenas

para minorar o quantum da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais),
por conseguinte
e recalibrar o atualizador do importe, inclusive para que passe a contar a partir do arbitramento e juros do evento danoso,
mantendo-se a r. sentença em todos os seus demais termos.
(...)”

Quanto ao termo inicial, houve integralização ao ID. 32208613:

“(...)Desta forma, a decisão monocrática passa a ser integrada assim constando:

____________________________________________

Os valores – dano moral e material – serão
corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24.

Correção do dano moral:
da data do arbitramento (sentença).
Os juros quanto do dano moral
serão contados da citação;

Quanto ao dano material, a correção e os juros
serão aplicados do efetivo prejuízo – Súm. 43 STJ – materializada na data de cada parcela paga.

___________________________________________

(...)”

No que pertine a insistência na tese de mitigação do prejuízo, o que a Agravante precisa compreender é que este primado também deve ser interpretado juntamente com a limitação temporal conferida ao acolhimento da pretensão. O valor dos lucros cessantes é devido em monta que a Agravante entende por considerável não porque a Consumidora postergou o ingresso da ação, mas sim porque a Construtora atrasou a entrega do bem.

De mais a mais, quanto ao termo final dos lucros cessantes, a Decisão dos Embargos de Declaração foi clara no sentido de que a compreensão aplicada no caso concreto era de que tanto as chaves, quanto o habite-se da área privativa, ocorreram na mesma data, devendo os lucros cessantes serem calculados até a entrega das chaves ou o habite-se da área privativa, o que ocorresse primeiro.

Por fim, quanto ao dano moral, a Decisão Monocrática compreendeu não ser caso de mero inadimplemento contratual, mas sim lesão à extrapatrimonialidade da Consumidora com o ferimento de sua legítima expectativa. O Quantum, observando o método bifásico, foi esteado tanto nos julgados deste E. Tribunal, quanto nas particularidades do caso concreto.

Desta forma, não havendo qualquer fundamentação hábil a recompor a decisão monocrática, tal deve ser mantida integralmente por força de seus próprios fundamentos doravante mantidos e reafirmados.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026